Tribunal: TJBA
Processo: 8064873-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064873-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES CARNEIRO VERGNE DE ABREU Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ISMAEL CALDAS BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO À PROMOÇÃO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter a reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e, consequentemente, a revisão dos proventos de inatividade para corresponderem ao posto de Capitão PM, sob o argumento de que a extinção da graduação de Subtenente lhe conferiria direito à promoção automática. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça e suscitou preliminar de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada pelo ente estatal; (ii) definir se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança em razão da data da inativação do impetrante; (iii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente e, por consequência, aos proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta, pois o Estado da Bahia não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas. A preliminar de decadência deve ser rejeitada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo e de conduta administrativa omissiva e continuada, hipótese em que não se opera a decadência, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 85/STJ). A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente apenas à medida que vagassem os cargos, não conferindo direito automático à promoção. A posterior Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação e assegurou, de forma restrita, o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente apenas para praças que, além de ingressos até sua vigência, tivessem alcançado a graduação de 1º Sargento e 30 anos de serviço na data da inatividade. O impetrante foi transferido para a reserva no posto de 1º Sargento, com proventos de 1º Tenente, não havendo comprovação nos autos de que tenha preenchido os requisitos legais e administrativos para promoção ao posto de 1º Tenente, tampouco para percepção dos proventos de Capitão PM, conforme exigido pela Lei nº 7.990/2001 e alterações posteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada quando não comprovada a capacidade financeira do impetrante pelo ente estatal. Em se tratando de relação de trato sucessivo e omissão administrativa continuada, não se configura a decadência do direito à impetração do mandado de segurança. A extinção da graduação de Subtenente não gera direito automático à promoção ou percepção de proventos relativos ao posto superior, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e administrativos específicos para a concessão da vantagem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064873-18.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MOISES CARNEIRO VERGNE DE ABREU e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .